Tribunal: TCU
Processo: 013.376/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9713/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin, José de Paula Barros Neto, Universidade Federal do Ceará e Jesualdo Pereira Farias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio Fundeci 2011/070, para execução do projeto intitulado "metodologia para construção de pequenas barragens de baixo custo". Considerando a reanálise da prestação de contas realizada pelo BNB (peça 59, p. 5-10), que considerou saneada parcela significativa das irregularidades inicialmente apontadas; Considerando a análise complementar realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e o Parecer do Ministério Público que indicam eventual débito de baixa materialidade (R$ 6,32), equivalente a própria inexistência de débito pela incidência do princípio da insignificância e afastando o pressuposto de desenvolvimento regular do processo; Considerando que a citação é um pressuposto de existência da relação jurídica processual e que, portanto, a relação processual não se aperfeiçoou; Considerando a autorização regimental para o julgamento por relação de processos com pareceres convergentes pelo arquivamento (art. 143, V, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, §3o, 212, e 169, inc. VI, do RI/TCU, em arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de regularidade e desenvolvimento válidos, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 013.376/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); Jesualdo Pereira Farias (XXX.745.143-XX); Jose de Paula Barros Neto (XXX.551.823-XX); Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.